Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-73.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIONEI DA SILVA MAIA - CPF: 870.201.901-97 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO

– PERÍODO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – NÃO EVIDENCIADA - CLAÚSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM PRAZO DE CARÊNCIA -

ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA - TEORIA DO FATO CONSUMADO – NÃO APLICAÇÃO – LIMINAR REVOGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ficou demonstrada a urgência/emergência para a realização do procedimento cirúrgico, fato este que poderia afastar a observância do período de carência.

“(...) 4. Assim, reconhecido que a parte autora/apelante não teria direito à cirurgia pleiteada na inicial, não há falar em adoção da teoria do fato consumado, impondo-se que a ação seja julgada improcedente. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. AC O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão do dia 02 de julho de 2020, por unanimidade de votos, conhecer do apelo e desprovê-lo, nos termos do voto da relatora.”
(TJGO, Apelação (CPC) 0380651-73.2014.8.09.0051, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2020, DJe

de 04/07/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021